Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-95.2021.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000346-95.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DALTON DA SILVA ROSA - CPF: 013.594.041-98 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), EDER FERNANDO RINALDO - CPF: 000.122.441-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 981.336.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), LUCIANO SERRA FIGUEIREDO - CPF: 987.915.751-68 (ASSISTENTE), NILVAN GASPAR SILVA - CPF: 002.611.591-35 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS – POSSIBILIDADE NO PROCESSO PENAL – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E PROVA TESTEMUNHAL COERENTES – CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA DEMONSTRADA POR SINAIS EXTERNOS – RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA – IRRELEVÂNCIA – PENA CORRETAMENTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – ADEQUAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que as razões recursais sejam genéricas e limitem-se a requerer a aplicação do duplo grau de jurisdição, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, tal circunstância não impede o conhecimento do recurso no processo penal, em respeito ao direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restam comprovadas quando o conjunto probatório, constituído especialmente pelo auto de constatação de embriaguez e depoimentos testemunhais, demonstra que o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Para a caracterização do delito previsto no art. 306 do CTB, é dispensável o teste de alcoolemia quando há outros elementos de prova idôneos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, como auto de constatação contendo informações sobre sinais externos de embriaguez (odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, dificuldade no equilíbrio e fala alterada).

Deve ser mantida a pena-base fixada no mínimo legal quando inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, assim como deve ser preservada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se mostrar medida socialmente adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DALTON DA SILVA ROSA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais, a defesa técnica limita-se a requerer a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, com base no direito ao duplo grau de jurisdição, pugnando pela absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP, sem apresentar argumentos específicos contra os fundamentos da sentença condenatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO – PEDIDO DE REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO, ANTE A SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – JURISPRUDÊNCIA ROBUSTA NO SENTIDO DE QUE NÃO PODE SER NEGADO O DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO EM MATÉRIA PENAL, QUE ASSEGURA O EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONHECIMENTO DO APELO – PROVAS SUFICIENTES SUSTENTANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AUTO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA E PROVA TESTEMUNHAL EVIDENCIANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – DOSIMETRIA DA PENA ELABORADA DE FORMA ESCORREITA – SENTENÇA QUE NÃO MERECE SER REFORMADA – PARECER PELA
REJEIÇÃO
DA PRELIMINAR AVENTADA, DE MODO A SER CONHECIDO O APELO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, MANIFESTA-SE PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório. Passo a decidir.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – VIOLÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALECTICIDADE

De início, enfrento a preliminar suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões, que pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Embora as razões recursais apresentadas pela defesa técnica sejam genéricas, limitando-se a requerer a reanálise dos fatos e das provas com base no direito ao duplo grau de jurisdição, entendo que tal circunstância não impede o conhecimento do recurso no processo penal.

O Código de Processo Penal, em seu art. 577, permite que o réu recorra por si próprio, o que demonstra a preocupação do legislador em garantir o amplo exercício do direito de defesa. No caso em análise, constata-se que a defesa técnica não havia recorrido, mas o próprio acusado manifestou interesse em interpor apelação, situação que motivou a apresentação das razões recursais pela Defensoria Pública.

Ademais, o sistema recursal no processo penal deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo que o formalismo exacerbado não pode obstar o direito do réu ao duplo grau de jurisdição, principalmente quando estamos diante de uma sentença penal condenatória.

Nesse contexto, acompanho o parecer ministerial e rejeito a preliminar suscitada, conhecendo do recurso interposto para análise do mérito.

MÉRITO

No mérito, após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Extrai-se da exordial acusatória:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 (oito) de novembro de 2020, por volta das 19l40min, na Avenida Mato Grosso, bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado DALTON DA SILVA ROSA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da infuuncia de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependuncia, consoante Auto de Constatação de Embriaguez.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, integrantes da Força Tática estavam em patrullamento de rotina, quando avistaram o denunciado DALTON DA SILVA ROSA, conduzindo o veículo Toyota/Hilux, de placa OHA9E99, e deram ordem de parada. Contudo, o denunciado DALTON DA SILVA ROSA, desobedecendo à determinação legal, tentou empreender fuga, conduzindo o referido veículo em alta velocidade sentido Bairro Jardim Primavera, proporcionando, assim, dano potencial para transeuntes e demais motoristas das vias públicas percorridas, e com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, até clegar no Bairro Europa ocasião em que parou a caminlonete.

Assim, os integrantes da Força Tática realizaram a abordagem, ocasião em que constataram que o denunciado DALTON DA SILVA ROSA apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, tais como odor de álcool no lálito, agressividade, arrogância, exaltação, difculdade no equilíbrio e fala alterada, tanto que se recusou a realizar o exame de alcoolemia (teste etilômetro), razão pela qual os agentes policiais elaboraram o Auto de Constatação de Embriaguez.

Ainda, uma vez levado até a Delegacia de Polícia, o denunciado confessou os fatos à autoridade policial, aduzindo que realmente, antes de conduzir o veículo automotor, ingeriu bebida alcoólica em um estabelecimento empresarial (bar), restando constatado, ainda e durante as investigações policiais, que o denunciado conduziu, quando dos fatos, estava com sua Carteira Nacional de Habilitação vencida desde o ano de 2016.
(ID285406395)

Transcrevo a sentença para melhor analise das provas lançadas:

DA MATERIALIDADE:

No que pertine à
materialidade
do delito, foi cabalmente comprovada através do Boletim de Ocorrência, bem como através das declarações prestadas perante a Autoridade Policial e em Juízo.

DA AUTORIA:

A
autoria
é certa e recai sobre a pessoa do acusado

A Lei no 12.760/2012 alterou a redação do artigo 306 do CTB. O tipo já não se realiza pelo simples fato de o condutor estar com uma determinada concentração de álcool no sangue, mas sim por ele ter a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, seja ela qual for. A concentração que antes constituía elementar do tipo passou a ser apenas um meio de prova dessa alteração. O resultado do exame constitui presunção relativa, em um sentido ou noutro, podendo até mesmo haver julgamento contrário à prova produzida pelo teste de dosimetria alcoólica, se assim se concluir pelas demais provas constantes nos autos.

Em reverso da situação exposta, é possível também julgamento favorável à condenação do denunciado por embriaguez ao volante sem a realização do “teste do bafômetro” ou etiloteste químico, se possível tal aferição diante de outras provas anexas aos autos, até mesmo porque diante do princípio constitucional de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), pode o indiciado negar-se em realizar tal procedimento.

Desta feita, conclui-se que o julgamento deve basear-se no conjunto probatório, não apenas atrelar-se a uma prova isolada.

Denota-se que, através das demais provas colacionadas aos autos, notadamente pelo Auto de Constatação de Sinas de Embriaguez (ID. 47693195) , é possível chegar à inarredável conclusão da capacidade psicomotora alterada do denunciado em razão da influência de álcool, porquanto narrado no referido auto odor de álcool no hálito, e características de pessoa embriagada.

A testemunha
EDER FERNANDO RINALDO,
policial militar que atendeu a ocorrência, em sede policial e em juízo, narrou que saíram de um bairro em um acompanhamento para outro bairro em busca do réu que não atendeu às ordens.

O acusado, intimado pessoalmente para participação da audiência não se fez presente para seu interrogatório.

Pois bem.

Nada nos autos aponta no sentido de que o depoente tivera o intuito espúrio de incriminar o agente indevidamente, o que não decorre automaticamente da condição de policiais militares. Até porque prestou depoimento sob o compromisso do art. 203 do CPP, razão pela qual o quanto por ele aduzido merece relevo para fins de formação do convencimento decisório. A jurisprudência é pacífica sobre o tema:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0/SP, Min. Celso de Mello, j.18.2.97, apud JTJ 263/518)

Nesse cenário, observada a harmonia e a coesão do conjunto probatório, não há qualquer incongruência ou dúvida relevante que pudesse atrair a incidência do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência (art. 5o, XLVI, CF/88).

Contudo, afasto a incidência do artigo 298, inciso I, ambos da Lei Federal no. 9.503/97, por ausência de comprovação nos autos.

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitiva do crime de embriaguez ao volante, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, não havendo causas que excluam a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a sua condenação quanto ao delito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedidos formulado na denúncia, a fim de
CONDENAR
o réu DALTON DA SILVA ROSA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 306 da Lei no 9.503/97.
(ID285406880)

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez acostado aos autos (ID 285406390), no qual se verifica que o apelante apresentava claros sinais de embriaguez, tais como odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

A autoria é igualmente incontestável e recai sobre a pessoa do apelante, conforme se depreende do conjunto probatório produzido nos autos, em especial da prova testemunhal colhida e de sua própria confissão em sede policial.

Com efeito, quando interrogado na fase inquisitorial, o apelante admitiu expressamente que
"estava em um bar no bairro vizinho ao seu, e afirma que ingeriu bebida alcoólica do tipo cerveja"
e que
"estava a conduzir seu veículo após ingerir bebida alcoólica"
(ID 285406380), confirmando, portanto, os fatos narrados na denúncia.

Ademais, o policial militar Eder Fernando Rinaldo, em seu depoimento na fase extrajudicial, relatou detalhadamente como ocorreu a abordagem do apelante, afirmando que
"durante a abordagem foi observado que o condutor do veículos apresentava sinais de embriaguez alcoólica e em razão disso ele foi conduzido até o COPOM onde foi ofertado a realização do teste de alcoolemia ao suspeito e ele se negou a realizar"
(ID 285406378).

Ressalte-se que o depoimento prestado pelo policial militar em juízo, embora com menos detalhes devido ao lapso temporal decorrido, foi coerente com suas declarações anteriores, não havendo qualquer elemento nos autos que desabone sua credibilidade ou sugira que tivesse o intuito de incriminar o apelante indevidamente.

É assente na jurisprudência pátria que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, possuem valor probante idôneo para embasar decreto condenatório. Ademais, no caso em apreço, não há qualquer indício de que o policial tivesse interesse particular na persecução penal contra o apelante.

Importante destacar que, com o advento da Lei no 12.760/2012, que alterou o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante passou a se configurar pela condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, podendo tal constatação ser feita mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, conforme expressamente previsto no § 2o do referido dispositivo legal.

Portanto, a recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia não impede a caracterização do delito, desde que existam outros elementos probatórios que demonstrem a alteração de sua capacidade psicomotora em razão do consumo de substância alcoólica, como ocorreu no caso em análise.

O Auto de Constatação de Embriaguez juntado aos autos registrou diversos sinais indicativos de que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, como odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, dificuldade no equilíbrio e fala alterada. Tais elementos, aliados à confissão do apelante na fase inquisitorial e ao depoimento do policial militar, são mais que suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito imputado.

Nessa senda:

DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. APELAÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória por condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de álcool, prevista no art. 306 da Lei no 9.503/97. O apelante foi condenado à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, além da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor. A defesa alega insuficiência de provas, sustentando que a condenação foi fundamentada apenas no auto de constatação policial, sem a realização de exame de alcoolemia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em determinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelante, considerando que a única prova de embriaguez foi o auto de constatação policial, sem exame de alcoolemia. III. RAZÕES DE DECIDIR
O auto de constatação de embriaguez, lavrado pelos policiais militares, é suficiente para comprovar a materialidade do crime, corroborado pelas provas testemunhais e documentos produzidos na fase policial e judicial.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o auto de constatação policial como prova idônea para a comprovação da embriaguez ao volante, mesmo na ausência de exame de alcoolemia. A alegação de insuficiência de provas é afastada, uma vez que a materialidade e a autoria do delito estão claramente demonstradas pelo conjunto probatório, inclusive pelos depoimentos dos policiais que confirmaram os sinais de embriaguez do apelante.
(...) (N.U 1001276-39.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado de primeiro grau procedeu de forma escorreita, fixando a pena-base no mínimo legal (seis meses de detenção), diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Na segunda fase, não reconheceu circunstâncias atenuantes ou agravantes, e, na terceira fase, não identificou causas de diminuição ou aumento de pena, tornando definitiva a reprimenda em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da pena de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo período de 02 (dois) meses.

O regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta por uma restritiva de direitos também se mostraram adequados ao caso concreto, em consonância com as disposições legais aplicáveis.

Assim, não havendo qualquer ilegalidade, nulidade ou injustiça a ser reparada na sentença condenatória, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025